Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE. PRIMÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar de ser digno de reprovação o crime apurado (tráfico de drogas), não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), embora com quantidade mediana (cerca de 982 gramas).
5. O paciente, com 23 anos de idade, possui dois filhos pequenos, seu endereço é conhecido, constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação e é primário, valendo consignar que, embora tenha sido indiciado por tentativa de furto, o feito foi arquivado.
6. Assim, as circunstâncias do delito não indicam anormalidade no tipo penal e as condições pessoais do paciente não apontam alta periculosidade, tornando a prisão preventiva desarrazoada e desproporcional ao caso.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.